Tribunal: TJPA
Processo: 0004891-59.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004891-59.2012.8.14.0008

APELANTE: RAIMUNDO NONATO MEIRELES TEIXEIRA

APELADO: ALUNORTE ALUMINIO DO NORTE DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004891-59.2012.8.14.0008

APELANTE: RAIMUNDO NONATO MEIRELES TEIXEIRA

Advogados do(a) APELANTE: RHUBENS NELSON GONCALVES LAREDO - PA18470-A, FABRICIO BACELAR MARINHO - PA7617-A, JEAN DE SOUZA ALMEIDA - PA32370-A, CARLOS DE SENNA MENDES NETO - PA18834-A, FRANCISCO OTAVIO DOS SANTOS PALHETA JUNIOR - PA12722-A, FELIPE MATOS DA COSTA - PA21596-A

APELADO: ALUNORTE ALUMINIO DO NORTE DO BRASIL SA

Advogados do(a) APELADO: LUCIANA BOTELHO BRASIL - DF68250, ROMULO SILVEIRA DA ROCHA SAMPAIO - PR33053-S

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por RAIMUNDO NONATO MEIRELES TEIXEIRA contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, deu parcial provimento ao recurso apenas para conceder os benefícios da gratuidade da justiça à recorrente, mantendo a sentença de improcedência da ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto dano ambiental no Município de Barcarena.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central é a comprovação do dano e do nexo causal entre o acidente ambiental ocorrido em abril de 2009 e os prejuízos alegados pela autora, que afirma ter sido diretamente afetada pelo vazamento de efluentes tóxicos.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada concluiu pela ausência de elementos probatórios mínimos que evidenciem a existência de dano pessoal diretamente suportado pela autora em razão do acidente ambiental. A responsabilidade civil por dano ambiental, embora objetiva, exige a comprovação do dano e do nexo causal com a atividade da parte demandada. No caso concreto, a autora não apresentou documentos que atestassem prejuízo direto à sua saúde, atividade econômica ou propriedade, nem provas médicas, perícias, laudos técnicos ou documentos que indicassem ter sofrido danos materiais ou morais específicos.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Manutenção da decisão que julgou improcedente o pedido indenizatório, devido à ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC. Conhecimento e desprovimento do agravo interposto, mantendo-se incólume todos os termos da decisão guerreada.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
RAIMUNDO NONATO MEIRELES TEIXEIRA
contra a decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, deu parcial provimento ao recurso apenas para conceder os benefícios da gratuidade da justiça à recorrente, mantendo, todavia, a sentença de improcedência da ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto dano ambiental no Município de Barcarena.

Sustenta a agravante que restaram demonstrados o nexo de causalidade e os danos sofridos em razão do acidente ambiental ocorrido em abril de 2009, do qual teria sido vítima, dada sua condição de moradora ribeirinha afetada diretamente pelo vazamento de efluentes tóxicos. Requer, com base no princípio da responsabilidade objetiva, a reforma da decisão para que seja reconhecido o direito à indenização pleiteada.

Em contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da decisão agravada (id 22044488).

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado, tendo em vista que o objeto do agravo é a gratuidade.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A decisão agravada examinou detidamente as alegações recursais e concluiu pela ausência de elementos probatórios mínimos a evidenciar a existência de dano pessoal diretamente suportado pela autora em razão do acidente ambiental. Consoante ressaltado na decisão monocrática, a responsabilidade civil por dano ambiental, embora objetiva, exige, para fins de indenização, a comprovação do dano e do nexo causal com a atividade da parte demandada.

No caso concreto, a parte agravante limitou-se a apresentar alegações genéricas, sem instruir a inicial com qualquer documento que atestasse a ocorrência de prejuízo direto à sua saúde, atividade econômica ou propriedade.

Além disso, não foram colacionadas aos autos provas médicas, perícias, laudos técnicos ou documentos que indicassem ter sofrido danos materiais ou morais específicos, tampouco demonstrou perda de renda ou danos à sua atividade de subsistência.

O entendimento jurisprudencial dominante, inclusive desta Corte, é no sentido de que o dano moral ou material, em situações de dano ambiental coletivo, não se presume, exigindo-se demonstração individualizada da lesão sofrida para fins de reparação pecuniária.

Assim, diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que julgou improcedente o pedido indenizatório, não havendo razão para acolher a irresignação ora manifestada.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2025